Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709575-33.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MARIA HELENA BASTOS OLIVEIRA APELADO: JAILTON BASTOS DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, art. 10 c/c art. 927, § 1o), intime-se o DF para se manifestar sobre o julgamento do paradigma e a ordem de conformação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator